Tribunal: TJDFT
Processo: 0712878-67.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação. Gratuidade de justiça. Nulidade da citação. Sentença proferida com base na revelia. Cassação. Retorno dos autos à origem. Recurso provido.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido em ação de cobrança, condenando o réu ao pagamento de débito, acrescido de encargos legais, custas e honorários advocatícios. O recorrente requer a concessão da gratuidade de justiça e a declaração de nulidade da citação, alegando que foi realizada em endereço diverso do seu domicílio, recebida por terceiro estranho à relação processual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão da gratuidade de justiça ao recorrente; e ii) estabelecer se a citação realizada é nula, por ter sido recebida por pessoa estranha em endereço diverso do domicílio do réu, comprometendo a validade da sentença proferida com base na revelia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pelo recorrente, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, não foi infirmada por elementos concretos, sendo cabível o deferimento da gratuidade de justiça.
4. A citação é ato formal essencial à validade do processo. A ausência de entrega da carta citatória ao réu, em seu domicílio, configura vício insanável, conforme precedentes jurisprudenciais, impondo a nulidade da citação e dos atos subsequentes.
5. A teoria da aparência não se aplica ao caso, diante da ausência de vínculo entre o recebedor da citação e o réu, bem como da inexistência de comprovação de que o endereço utilizado era o domicílio do apelante.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
6. Preliminar acolhida. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. A gratuidade de justiça deve ser concedida à pessoa natural quando não houver elementos concretos que infirmem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. 2. A citação realizada em endereço diverso do domicílio do réu, recebida por terceiro estranho à relação processual, é nula, impondo a cassação da sentença e dos atos subsequentes.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXXIV; CPC, arts. 99, § 3o; 238, 239, §1o e 248, §1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1684557, 0729951-6020228070000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 29/03/2023, p. 19/04/2023; Acórdão 1341998, 07066288220208070004, Rel. Des. Cesar Loyola, 2a Turma Cível, j. 19/05/2021, p. 28/05/2021.